Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731219-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO PIRES DOS SANTOS EMBARGADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO PIRES DOS SANTOS em face de TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO e TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI , ante Acórdão de ID 27575557 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intimem-se as partes Embargadas, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 15:10:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador